Tribunal: TJDFT
Processo: 0711103-12.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VISITAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. VEÍCULOS. EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. VIABILIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE VISITAÇÃO.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. Ausentes provas da incapacidade financeira do alimentante, a obrigação alimentar deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença.
3. A ausência de comprovação exata da renda do alimentante não o exonera de pagar alimentos aos filhos, nem o desemprego pode excluir a obrigação. O pai deve encontrar meios de contribuir para o sustento de todos os filhos.
4. A regulamentação das visitas deve ter por objetivo preservar a proteção integral e o melhor interesse da criança.
5. Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, os bens adquiridos onerosamente durante a união estável devem ser igualitariamente partilhados entre o casal, ressalvados aqueles decorrentes da sub-rogação de bens exclusivos ou das outras exceções previstas no art. 1.659 do mesmo diploma.
6. Bens adquiridos por financiamento devem ser partilhados na proporção das parcelas pagas durante a constância da união estável.
7. Não pode ser partilhado o veículo registrado em nome de terceiro, devendo a alegação de propriedade ou de aquisição do bem ser matéria de ação própria perante o juízo cível.
8. Documentos extemporâneos juntados com a apelação e com as contrarrazões não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC.
9. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido.